Tribunal: CARF
Processo: 10140.721282/2015-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.721282/2015-26
ACÓRDÃO
2102-003.712 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WAJDI IBRAHIM CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
CELEBRAÇÃO
DE
CONVÊNIO.
DELEGAÇÃO
DAS
ATRIBUIÇÕES
DE
FISCALIZAÇÃO. REVISÃO DE DECLARAÇÃO DE ITR. NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO. MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL.
INCOMPETÊNCIA.
É nulo por vício de incompetência a notificação de lançamento lavrada por
autoridade fiscal municipal, decorrente da celebração de convênio que
delegou as atribuições de fiscalização e de cobrança do ITR, quando
relativa a imóvel rural situado na base territorial de outro município.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade e Cleberson Alex Friess (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.712 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721282/2015-26
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-090.138, de
18/03/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 88/92).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2011
DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO NA FORMALIZAÇÃO DE EXAÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
A exigência de créditos tributários, ainda que formalizados por servidor
competente de jurisdição diversa do domicílio fiscal tributário do sujeito passivo,
previne a jurisdição e prorroga a competência da Autoridade que primeiro
conhecer da infração.
DO VTN ARBITRADO - MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se matéria não impugnada o arbitramento do Valor da Terra Nua - VTN
para o ITR/2011, efetuado com base no SIPT, por não ter sido expressamente
contestado nos autos, nos termos da legislação processual vigente.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
9809/00015/2015 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2011, relativamente ao imóvel denominado “Fazenda Taboca - Parte” (NIRF
0.824.205-4), com área declarada de 2.627,0 ha, localizado no município de São Gabriel do Oeste -
MS (fls. 03/07).
Segundo a fiscalização, o contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar
os documentos comprobatórios do Valor da Terra Nua (VTN) no exercício de 2011. Em
consequência, a autoridade lançadora arbitrou o VTN em R$ 2.862,19/ha, com base no Sistema de
Preço de Terras (SIPT), por considerar a subavaliação do valor da terra nua declarado de R$
320,86/ha.
A revisão da Declaração do ITR (DITR/2011) entregue pelo contribuinte foi feita por
autoridade fiscal vinculada ao município de São Gabriel do Oeste (MS), por delegação em
Convênio, com fundamento na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, e legislação correlata.
Ciente do lançamento em 15/06/2015 a empresa impugnou a notificação no dia
15/07/2015 (fls. 28/29).
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.712 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721282/2015-26
3
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, instruídos com elementos de prova (fls. 29/33 e
34/74):
(i) através de levantamento destinado ao georreferenciamento da área
rural, constatou-se que o imóvel está localizado no município de Rio Negro (MS),
em vez do município de São Gabriel do Oeste (MS), antes declarado pelo
contribuinte; e
(ii) a autoridade responsável pela fiscalização, vinculada ao município de
São Gabriel do Oeste (MS), é incompetente para proceder ao lançamento de
ofício relativamente ao imóvel rural situado em base territorial de outro
município, razão pela qual deve ser declarada a invalidade da notificação.
Intimado da decisão de piso em 05/10/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 29/10/2020 (fls. 98 e 118/119).
Após breve relato dos fatos, o recorrente reforça os argumentos da peça
impugnatória para cancelar integralmente o lançamento fiscal, sobretudo a existência de vício de
nulidade na origem do lançamento, na medida em que o imóvel rural não está localizado no
município de São Gabriel do Oeste - MS (fls. 101/111).
No mérito, alega a prescrição administrativa intercorrente, a inconstitucionalidade
da multa de ofício e a ilegalidade do lançamento a título de juros de mora, que somente serão
devidos na hipótese de resultado desfavorável à recorrente.
A título de prova documental complementar, juntou expediente assinado pelo
prefeito do município de São Gabriel do Oeste (MS), no qual consta que o imóvel está localizado
fora do perímetro do município (fls. 114/117).
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Nulidade do lançamento
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.712 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721282/2015-26
4
Como questão preliminar, o apelo recursal alega a nulidade absoluta do lançamento
fiscal, porquanto a Notificação de Lançamento foi lavrada pelo município de São Gabriel do Oeste
(MS), enquanto o imóvel está localizado no município de Rio Negro (MS).
Em face da localização do imóvel rural, resta configurada a incompetência funcional
para instauração do procedimento de fiscalização por parte de agente público do município de São
Gabriel do Oeste (MS).
Pois bem.
O contribuinte reconhece que declarou o imóvel rural como localizado no município
de São Gabriel do Oeste (MS).
Porém, após levantamento mediante georreferenciamento, efetuado por
profissional habilitado no ano de 2014, constatou-se que a área total do imóvel rural está
integralmente situada no município vizinho de Rio Negro (MS). A fim de fazer prova, acompanha
memorial descritivo (fls. 59/74).
Na fase recursal, a empresa recorrente juntou aos autos cópia de Certidão, datada
de 15/10/2020, e assinada pelo Prefeito à época do município de São Gabriel do Oeste (MS), na
qual o gestor municipal declara que o imóvel rural denominado “Fazenda Taboca”, matrícula
1.871, com área de 2.627,0 ha, não está inserido no perímetro do município, conforme mapa
fundiário e demais documentos (fls. 115).
Com o olhar no acervo probatório que instrui os autos, reputo comprovado que a
área do imóvel rural está localizada no município de Rio Negro (MS).
A decisão recorrida alegou que a localização do imóvel no município de São Gabriel
do Oeste (MS) constava da respectiva matrícula, sem que houvesse alteração, razão pela qual
deveria prevalecer o conteúdo do registro de imóveis (fls. 19/21).
Ocorre que o município de localização do imóvel rural é aquele da data da efetiva
apresentação da declaração de ITR, independentemente da atualização do registro imobiliário.
Caso contrário, prevalecerá a forma sobre a realidade fática. 1
Adicionalmente, como segundo fundamento para afastar a nulidade, a decisão
recorrida concluiu pela validade da exigência fiscal ainda que lançamento formalizado por servidor
competente de jurisdição diversa, dado que é admitida a prorrogação da competência da
autoridade que primeiro conheceu da infração.
Para melhor avaliação, transcrevo o art. 9o, §§ 2o e 3o, do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para

1 O município de São Gabriel do Oeste (MS) foi criado em 17/06/1981, enquanto o município de Rio Negro (MS), no
dia 09/05/1965, conforme informações extraídas da Internet.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.712 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721282/2015-26
5
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
(...)
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos, mesmo
que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior, previne a
jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela primeiro conhecer.
(...)
A toda a evidência, incorre em equívoco o acórdão de primeira instância.
Os dispositivos reproduzidos cuidam da prorrogação da competência territorial, que
é relativa e, portanto, pode ser modificada. No entanto, pressupõem, antes de tudo, a prática do
ato inicial por servidor público competente.
No exercício da competência da RFB, órgão da administração tributária federal, o
auditor fiscal tem atuação em todo o território nacional, inerente às suas atribuições previstas em
lei. Vale dizer, suas atribuições legais podem ser exercidas em qualquer parte do país, a fim de
aplicar o direito no caso concreto.
Em razão de organização administrativa, ocorre algumas vezes distribuição das
atribuições entre os integrantes da carreira, a partir de critérios materiais, territoriais e funcionais,
por exemplo, para executar as atividades em tributos específicos ou em determinadas áreas ou
regiões do país, conforme o domicílio tributário do sujeito passivo.
Aqui, a situação é outra.
O lançamento foi realizado por servidor integrante de carreira específica com
atribuições de fiscalização, lançamento e cobrança de créditos tributários no âmbito do município
de São Gabriel do Oeste (MS), decorrente da delegação das atribuições de fiscalização e cobrança
do ITR, inclusive lançamento tributário, por força de convênio celebrado com a RFB, em nome da
União, com fundamento na Lei no 11.250, de 2005.
A partir da operacionalização do convênio, o ente político municipal faz jus a
percentual de 100% (cem por cento) do produto da arrecadação do imposto territorial referente
aos imóveis rurais nele situados.
Assim, a atribuição da função de lançamento do tributo pela autoridade fiscal
vinculada ao município São Gabriel do Oeste (MS) se limita aos imóveis nele localizados, não
havendo que se falar em prorrogação de competência territorial.
Há um vício de incompetência, que leva à nulidade do lançamento fiscal, nos
termos do art. 59, inciso I, do Decreto no 70.235, de 1972:
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.712 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10140.721282/2015-26
6
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
(...)
A nulidade do ato praticado por quem não detinha a competência pode ser arguida
a qualquer tempo na instância ordinária, na medida em que transcende ao interesse das partes,
sendo cognoscível de ofício pelo órgão julgador administrativo. Aliás, a inexistência de preclusão
visa assegurar a observância da legalidade do ato administrativo.
Obviamente, outra seria a conclusão se lançamento realizado diretamente pela
autoridade tributária da RFB, hipótese em que poderia haver prorrogação de competência, se
fosse o caso.
Em suma, cabe declarar nula a Notificação de Lançamento, visto que a autoridade
fiscal municipal vinculada ao município de São Gabriel do Oeste (MS) é incompetente para revisão
da declaração de ITR de imóvel rural situado em base territorial de outro município.
Deixo de avaliar as demais questões do recurso voluntário por absoluta
desnecessidade ao deslinde do feito.
Conclusão
Ante o exposto, dou PROVIMENTO ao recurso voluntário para cancelar o
lançamento fiscal.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 129
DF CARF MF
Original